Tribunal: TJDFT
Processo: 0004304-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO. AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por ré condenada por tráfico de drogas, com causa de aumento pelo tráfico ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), lesão corporal, dano, resistência e desacato (artigos 129, caput, 163, caput, 329 e 331, todos do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. São seis as questões postas em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; (iii) analisar se a ré agiu em legítima defesa ao lesionar os agentes policiais; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato; (v) averiguar a legitimidade do Ministério Público para propor ação penal pelo crime de dano simples; e (vi) determinar o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena para o crime de detenção.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados por imagens de vídeos e pelo depoimento extrajudicial do usuário de drogas abordado na ação policial.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
6. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para a sua incidência que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino. Precedentes do STJ e desta Corte.
7. A situação justificante da legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, não verificada no caso.
8. Embora praticados no mesmo contexto fático, o desacato e a resistência caracterizam delitos distintos e praticados com dolos autônomos, não se podendo apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de forma a não se fazer viável a aplicação do princípio da consunção.
9. Nos termos do art. 167 do Código Penal, o crime de dano simples é de ação penal privada, sendo o Ministério Público parte ilegítima para a propositura da ação. 9.1. Ultrapassado o prazo de 6 (seis) meses desde a data do fato (art. 103 do CP) sem que tenha sido oferecida a queixa-crime correspondente, deve ser extinta a punibilidade da recorrente em relação ao suposto crime tipificado no art. 163, caput, com fundamento no art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
10. Considerando a natureza distinta das penas de reclusão e detenção, o regime prisional deve ser estabelecido separadamente, bem como analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.